Tribunal: TJES
Processo: 0009343-18.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009343-18.2016.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CRISTINA GOMES LEAL SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os embargantes sustentam, em suma, que as razões que subsidiam a conclusão firmada pelo Eg. TJ/ES foram aduzidas em um contexto fático diverso daquele dos autos, de modo que há erro material no v. Acórdão prolatado.

2.

Foi devidamente observada por esta Colenda Câmara os fatos que circundam a controvérsia dos autos, a saber, a existência de consolidação da invasão (efetuada por terceiros/particulares) quando o Poder Público Municipal começou a realizar obras de infraestrutura à população invasora.

3.

Embora apontada a existência do vício de “erro material” no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, observa-se que a pretensão dos embargantes é, em verdade, a reapreciação das razões do Acórdão proferido, de modo a alterar a convicção formada pelo julgador a propósito das provas produzidas, uma vez inexistente o vício apontado
.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por
CRISTINA GOMES LEAL SILVA E OUTROS
contra o v. Acórdão de ID 6175850, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no mérito, deu-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais, julgando prejudicado o reexame necessário.

Nas razões recursais de ID 6424933, o Banco embargante alega, em síntese, que “as razões que subsidiam a conclusão firmada pelo Eg. TJ/ES foram aduzidas em um contexto fático “d.v.” diverso daquele dos autos”.

Aduzem, nesse cenário, que, “de fato, havia uma ocupação irregular/ilegal de terceiros/particulares, mas, somente após a intervenção do Município é que se tornou uma invasão multitudinária, a ponto de inviabilizar qualquer tutela perseguida em face dos particulares invasores”, sendo importante a questão pois a “ocupação anterior foi suscitada pelo v. acórdão como fato extintivo do direito indenizatório dos Embargantes”.

Afirmam, ainda, que a prova produzida é “categórica ao concluir que, após a intervenção do município mediante políticas públicas de habitabilidade, a invasão tomou maiores proporções, elevando de forma significante a contingência populacional sobre a área”.

Sustentam, assim, que “ao asseverar que o Município da Serra realizou obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão já se consolidara, a Terceira Câmara Cível incorreu em falsa premissa fática, já que, como dito, embora já houvesse uma situação anterior de ocupação de terceiros, foi o ato do Município que criou condições de invasão multitudinária, de grande contingente populacional”.

Requerem, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios “para corrigir o respectivo erro material e aclarar manifestações pertinentes aos atos de intervenção do Município da Serra, diretamente responsáveis por fortalecer e consolidar o esbulho possessório no bem de propriedade dos Embargantes”, uma vez que “ao desconsiderar o fato de que o Município Embargado facilitou/estimulou a ocupação – e, com isso, permitiu a consolidação de invasão de enorme contingente populacional, criando uma situação jurídica irreversível –, a análise dos elementos caracterizadores de uma “desapropriação indireta” in casu restou prejudicada, merecendo ser aclarado o decisum embargado neste ponto”.

Contrarrazões no ID 6694900 pelo desprovimento do recurso. Pugna, ainda, a municipalidade embargada pela condenação dos embargantes em litigância de má-fé “em virtude da apresentação de fotos de 2006/2007 sem referência na tentativa de alteração da verdade dos fatos em contraponto aos laudos periciais constantes nos autos”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de “erro material” no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, observa-se que a pretensão dos embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário
, que expressamente decidiu:

(...)

Pelo que se denota, antes da propositura da presente ação, no ano de 2003, os requerentes ajuizaram uma ação de reintegração de posse registrada sob o nº 0907603-54.2003.8.08.0048 (048.03.011623-9) visando serem reintegrados da mesma área aqui discutida em face dos invasores.

No entanto, referida demanda restou julgada extinta, sem resolução do mérito, pronunciamento em face do qual no foi interposto recurso de apelação.

Portanto, ao ajuizarem aquela demanda, verifica-se que os próprios autores reconhecem que a invasão foi perpetuada pelas famílias que ali adentraram no imóvel, não havendo ocupação por parte da municipalidade.

Sob esse enfoque, calha acentuar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no “sentido de que
inexiste desapossamento por parte do ente público ao realizar obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão já se consolidara
, pois a simples invasão de propriedade urbana por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Poder Público, não constitui desapropriação indireta” (AgRg no REsp n. 1.367.002/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2013, DJe de 28/6/2013.).

Portanto,
ainda que o Município tenha posteriormente à invasão ocorrida em 2003, editado a Lei 3.820/2012, reconhecendo a área como Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, tal fato, por si só, não enseja a reparação por do Município
pois já havia uma ocupação por terceiros de forma consolidada
.

(...)

No conceito de José dos Santos Carvalho Filho “desapropriação indireta é o fato administrativo pelo qual o Estado se apropria de bem particular, sem observância dos requisitos da declaração e da indenização prévia. Observe-se que, a despeito de qualificada como indireta, essa forma expropriatória é mais direta do que a que decorre da desapropriação regular. Nela, na verdade, o Estado age realmente manu militari e, portanto, muito mais diretamente” (Manual de Direito Administrativo, 34ª Ed.).

Portanto,
não havendo apossamento da área pela municipalidade mas apenas uma regulamentação depois que a invasão já havia se consolidado
, penso que reforma da sentença é medida que se impõe.

Extrai-se que foi devidamente observada por esta Colenda Câmara os fatos que circundam a controvérsia dos autos, a saber, a existência de consolidação da invasão (efetuada por terceiros/particulares) quando o Poder Público Municipal começou a realizar obras de infraestrutura à população invasora, consoante destacado no excerto do voto acima colacionado.

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do Acórdão proferido de modo a alterar a convicção formada pelo julgador a propósito das provas produzidas, uma vez que inexiste o vício apontado. Tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.